Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002731-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0035-28 (AGRAVANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 258.764.698-74 (ADVOGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
INDEFERIMENTO DA
TUTELA RECURSAL
–

AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES PARA O SEU DEFERIMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL.
-

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL No 1002731-03.2022.8.11.0000– CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: GRECOVEL VEÍCULO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
, contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no
1002731-03.2022.8.11.0000

movido em desfavor da
GRECOVEL VEÍCULO LTDA
perante 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (
0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205
pelo Juízo da
3a Vara Especializa em Direito Bancário de Cuiabá
, atinente ao deferimento do bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, em relação a parte executada/agravante, nos termos do art. 835, I, § 1o c/c art. 854, todos do CPC determinando a sua

intimação para no prazo de cinco (5) dias, manifestar acerca dos valores indisponibilizados.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que ofertado seguro garantia a fim de substituir a
penhora deferida no início da execução, sendo incabível novo bloqueio judicial em desfavor do banco executada,

Defende, ainda, “
que
o preceito esculpido no artigo 805 do CPC, consagra o princípio da menor onerosidade, ao afirmar que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. (idno 121765492)

Aduz que o seguro garantia judicial equipara-se à penhora de dinheiro e sua aceitação não demonstra prejudicial à satisfação do direito pela agravada, uma vez que, intimada pelo juízo, a seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento dos valores a que se obrigou na apólice, conforme cláusula extraída do contrato, o que demonstra liquidez para a apólice.

Defende estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, de modo que o fumus boni iuris se apoia nos arts.
arts. 805, 835, § 2o, 847 e 848, parágrafo único, do CPC e, quanto ao perigo de dano na impossibilidade de movimentação da quantia depositada na conta única do Poder Judiciário.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a ordem recorrida, de modo a deferir a tutela recursal, consistente na substituição do valor bloqueado pelo seguro garantia, e, como consequência, a expedição de alvará do valor já transferido a conta única do juízo de origem.

As contrarrazões foram ofertadas (id no 122474496) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cotejando as razões recursais, observo que a decisão

recorrida encontra amparo legal e doutrinaria, não sendo o caso de reconsideração.

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo indeferimento da tutela recursal.

No caso, o agravante sequer combate propriamente os fundamentos da decisão hostilizada, mas, apenas reedita as razões já deduzidas por ele quando da interposição do Recurso de Agravo Regimental no 1002989-13.2022.8.11.0000.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida
; o agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no
decisum 118882462, o qual transcrevo:

“(...)
Numa análise perfunctória dos autos, verifica-se que

a decisão agravada nada mais fez que determinar o cumprimento pelo agravado de uma decisão judicial proferida em agosto de 2016, pelo Dr.
Arimatéa, o qual determinou a penhora judicial de R$ 16.874.981,46 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), porém o agravante não transferiu os valores para a conta única e juntou aos autos carta de fiança bancária daquele valor, fato que ficou esquecido e não foi observado pelo magistrado à época, permanecendo até hoje com o anúncio da decisão recorrida, tanto que a certidão constante no id 118600953, certificou:

“Quanto ao bloqueio judicial ID 072016000008644328, no valor de R$ 16.874.981,46 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) informamos a Vossa Excelência que o bloqueio foi realizado em outra instituição financeira (BANCO HSBC BRASIL) e, até o momento não foi localizado pelo Banco do Brasil o recebimento do mesmo”.
(id no 118600953)

Com efeito, também não visualizo o periculum

in mora porquanto

o decisum não determinou o levantamento do dinheiro pela parte agravada, mas tão somente o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line”

para a conta única do Poder Judiciário e vinculação aos presentes autos, senão vejamos:

“
Registro que foi deferido o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via convênio SisBajud, em relação à parte Executada, conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1o, c. c. art. 854, todos do NCPC, seguindo-se anexo o recibo de protocolo de bloqueio e resposta de desdobramento das informações solicitadas por intermédio do convênio BacenJud.

Com efeito, em sendo positiva a indisponibilidade de ativos financeiros, COMO OCORREU NO PRESENTE CASO, com transferência do seu valor à conta judicial, com fulcro no § 2o do art. 854 do CPC, intime-se a parte Executada por meio do seu advogado ou, não o tendo constituído, pessoalmente, a fim de, em cinco (5) dias (§3o), arguir acerca dos valores indisponibilizados, mediante comprovação das situações previstas nos incisos I e II do § 3o mesmo dispositivo legal ora referido.

Havendo eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, desde já determino o cancelamento/desbloqueio do excedente, conforme dispõe o § 1o do art. 854, do mesmo codex processual.

Quedando-se inerte a parte Executada ou rejeitada a sua manifestação referente a qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, doravante ficará convertida em penhora a indisponibilidade dos ativos pecuniários, independente de lavratura de termo, pelo que determino a imediata transferência do seu valor à conta judicial, conforme dispõe o § 5o, dando-se já por intimada a parte Devedora por meio do seu patrono (art. 841 “caput” e § 1o, do NCPC)”.
negritei (id no 118600958)

Ademais, a transferência do valor reclamado para a conta única do poder judiciário em nada prejudicará as atividades do banco, a uma por se tratar de grande instituição financeira e depois porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.

Outrossim, a decisão recorrida não fere o objeto da suspensão liminar proferida no agravo de instrumento n.o 1026086- 13.2020.8.11.000,

posto que esta se concentra apenas no

levantamento dos “valores já constritos” e não a proibição de novas constrições pelo Magistrado do feito
”.

(...)” –
id no 118882462.

Alías, a questão atinente
a substituição do bloqueio
on line
pela garantia ofertada (seguro garantia), está sendo discutida no Agravo de instrumento no 1002989-13.2022.8.11.000, cuja decisão proferida por esta Relatora que indeferiu a tutela recursal pleiteada pelo agravante, também foi objeto de agravo regimental.

Portanto, a mera reedição dos argumentos constantes do recurso,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa e repetitiva, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida (id. no 118882462), bem como no Agravo regimental no 1002989-13.2022.8.11.0000 que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pelo agravante

e abstenho de transcrevê-lo para evitar repetição desnecessária.

Com essas considerações,
nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022